Tribunal: TJDFT
Processo: 0751809-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0751809-79.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIANA BRAGA DE MACEDO, FABRICIO BRAGA DE MACEDO, FABIO BRAGA DE MACEDO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL em desfavor de FABIANA BRAGA DE MACEDO, FABRICIO BRAGA DE MACEDO, FABIO BRAGA DE MACEDO cujo escopo é a reforma da decisão de ID 216291405 proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0715937-17.2022.8.07.0018, pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Nos termos do artigo 10 e do artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,5 de dezembro de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator